Tribunal: STF
Processo: RE 1561103
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de Minas Gerais interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO CIVEL - POLICIAL CIVIL - ADICIONAL NOTURNO - REGULAMENTAÇÃO EXAUSTIVA: CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI ESTADUAL N° 10.745/1992 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - PAGAMENTO DEVIDO. 1. O art. 39, §3º, da Constituição Federal (CF) estendeu aos servidores públicos civis o direito conferido aos trabalhadores urbanos e rurais de recebimento de horas noturnas com remuneração superior à diurna (art. 7º, IX, da CF). 2. As férias, o terço constitucional e o décimo terceiro são pagos com base na remuneração do servidor, a que integra o adicional noturno. 3. O art. 12, da Lei estadual n° 10.745/1992 disciplina o trabalho noturno e a forma de pagamento do adicional. 4. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, os honorários de advogado devem ser fixados considerando-se os parâmetros estabelecidos no ad. 20, §§ 4º e 3º , do CPC.” 



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos para, suprindo omissão apontada, alterar o dispositivo do acórdão embargado para que passe a constar:



    “POSTO ISSO, EM REEXAME NECESSÁRIO, REFORMO PARCIALMENTE A SENTENCA apenas para: a) - estabélecer que o valor da condenação será corrigido monetariamente desde quando deveria ter sido paga cada parcela, pelos índices do IPCA; b) - vedar a repercussão do adicional noturno na base de cálculo dos ATS (qüinqüênios e anuênios). PREJUDICADA A APELAÇÃO.” 



    Irresignado, o recorrente interpôs, simultaneamente, recursos especial e extraordiário.



    Sustenta, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 102, inciso I, alíneas “a” e “l”, e § 2º, da Constituição Federal. 



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “determinando-se a aplicação, no tocante à correção monetária incidente sobre o débito, do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, desde o início da sua vigência (30/06/09) até 25/03/2015. Antes do início da vigência da Lei n. 11.960/09, devem incidir os índices da tabela da CGJ”.



    Após permanecer sobrestado, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem, em virtude do julgamento do REsp n° 1.492.221/PR (Tema n° 905/STJ) e do RE n° 870.947/SE (Tema 810/STF), determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora para eventual juízo de retratação.



    Em novo julgamento do feito, a 7ª Câmara Cível do TJMG deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - TRIBUNAIS SUPERIORES - RECURSOS REPETITIVOS - FAZENDA PÚBLIÇA: CONDENAÇÃO - NATUREZA ADMINISTRATIVA - JUROS DE MORA - ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - INFLAÇÃO: RECOMPOSIÇÃO - IPCA. 1. O acórdão que, em condenação de natureza administrativa imposta à Fazenda Publica, determina a incidência de juros de mora as taxas da caderneta de poupança e de correção monetária por índice capaz de recompor as perdas inflacionárias, tal como o índice de preços ao consumidor amplo (IPCA), está conforme aos precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF: Tema 905) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ: Tema 810). 2. Teses firmadas em recursos repetitivos pelos tribunais superiores afastam a incidência das taxas da caderneta de poupança tanto para o cômputo dos juros de mora sobre condenação de natureza tributária e quanto para a correção monetária do valor da condenação, porque não recompõem a inflação. 3. Em exercício de juízo de retratação, é de se manter o acórdão que se haja em consonância com teses firmadas em recursos julgados sob o regime repetitivo.” 



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos para “sanar a omissão apontada, com efeitos modificativos, determinando que, com a publicação da EC n° 113/2021, incide a taxa SELIC, uma única vez e até o efetivo pagamento, para fim de atualização monetária, compensação da mora e remuneração do capital”. 



    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator do recurso especial, Ministro Sérgio Kukina, lhe deu provimento para “anular o acórdão dos embargos de declaração e, via de consequência, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda novo julgamento dos aclaratórios, sanando a omissão/contradição existente no acórdão recorrido”.



    Em nova análise, a 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, suprindo omissão apontada, deu parcial provimento aos embargos de declaração para que o dispositivo do acórdão embargado passe a constar:



    “POSTO ISSO, EM REEXAME NECESSÁRIO, REFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA apenas para: a) - estabelecer que o valor da condenação será corrigido monetariamente desde quando deveria ter sido paga cada parcela, pelos índices do IPCA; b) - vedar a repercussão do adicional noturno na base de cálculo dos ATS (quinquênios, anuênios e adicionais trintenários). PREJUDICADA A APELAÇÃO.”



    Na sequência, o Estado de Minas Gerais reiterou as razões expendidas no apelo extremo anteriormente interposto.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:   



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06).  



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema nº 810 da Repercussão Geral, concluiu que, “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”.



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que o Tribunal de origem não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente